Tribunal: TJSP
Processo: 2261132-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

DECLARAÇÃO UNILATERAL DE POBREZA. Indispensável prévia análise das circunstâncias que envolvem a causa. Necessidade de comprovação da situação financeira declarada. Inteligência dos §§ 2o e 3o do artigo 99 do CPC. O rendimento mensal do agravante supera o valor de três salários mínimos, que é o limite

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

DECLARAÇÃO UNILATERAL DE POBREZA. Indispensável prévia análise das circunstâncias que envolvem a causa. Necessidade de comprovação da situação financeira declarada. Inteligência dos §§ 2o e 3o do artigo 99 do CPC. O rendimento mensal do agravante supera o valor de três salários mínimos, que é o limite estabelecido pela Defensoria Pública para atuação em defesa de hipossuficientes. Ausência de repercussão para atendimento de suas necessidades essenciais neste momento. Manutenção da decisão.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2261132-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ARI CARVALHO DE ALMEIDA, é agravado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261132-45.2020.8.26.0000 - no 22238
2
Voto n. 22238
Agravo de instrumento n. 2261132-45.2020.8.26.0000
Comarca: Capital
Natureza: Servidor
Agravante: Ari Carvalho de Almeida
Agravado: São Paulo Previdência Spprev
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL
IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA.
DECLARAÇÃO
UNILATERAL
DE
POBREZA.
Indispensável prévia análise das circunstâncias que
envolvem a causa. Necessidade de comprovação da
situação financeira declarada. Inteligência dos §§ 2o e 3o
do artigo 99 do CPC. O rendimento mensal do
agravante supera o valor de três salários mínimos, que é
o limite estabelecido pela Defensoria Pública para
atuação em defesa de hipossuficientes. Ausência de
repercussão para atendimento de suas necessidades
essenciais neste momento. Manutenção da decisão.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão do
Juízo da Vara da 16a Vara da Comarca da Capital que, em ação condenatória,
indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça requeridos pela parte agravante
(fls. 29 - origem).
A parte agravante sustenta, em suma, (i) o preenchimento
dos requisitos para concessão da justiça gratuita; (ii) a violação ao acesso à
justiça.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261132-45.2020.8.26.0000 - no 22238
3
O julgamento, de plano, do recurso consagra os princípios
do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo,
gerenciamento, economicidade, preservando o devido processo legal e as
garantias que dele decorrem.
Conquanto a norma inserta no art. 932 do Código de
Processo Civil, prestigiando o contraditório, torne excepcional o julgamento do
recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária,
certamente deve haver harmonização com as demais regras e princípios que
informam o Processo Civil. Nesse cenário, é possível aproximar a regra do art.
927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a
intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito
para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a
prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute
favoravelmente ao interesse da agravada.
Em regra, “presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§ 3o do artigo 99 do
CPC).
A simples declaração de pobreza não é suficiente para a
concessão do benefício da assistência da justiça gratuita, devendo a parte
comprovar a insuficiência de recurso para arcar com custas processuais, sem
prejuízo de próprio sustento, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição
Federal. O § 2o do artigo 99 do CPC deixa claro que “o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir
o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência dessa 8.a
Câmara
de
Direito
Público:
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.o
2009956-79.2018.8.26.0000; Rel. Des. Bandeira Lins; 21/02/2018; TJSP, Agravo de
Instrumento n.o 2255385-51.2019.8.26.0000; Rel. Des. Leonel Costa; 29/01/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261132-45.2020.8.26.0000 - no 22238
4
O ato judicial impugnado considera que a parte tem
vencimentos incompatíveis com a hipossuficiência financeira declarada.
As circunstâncias que envolvem a matéria “sub judice”
revelam elementos fáticos capazes de elidir a presunção relativa de veracidade
da declaração, considerando-se que a parte agravante não declarou possuir
dependentes e tampouco comprovou possuir despesas que ultrapassem o patamar
de sua fonte de renda.
Certamente
o
conteúdo
econômico
das
despesas
processuais aponta para a ausência de prejuízo do sustento próprio da parte
agravante, notadamente em razão do valor dos proventos recebidos (salário
líquido que ultrapassa três salários mínimos fls. 25/26 - origem).
Os elementos probatórios revelam que o agravante aufere
renda mensal superior a três salários mínimos, superando o limite que a
Defensoria Pública estipula como de renda familiar para efeito de atendimento
de pessoas necessitadas.
Diante dessas circunstâncias, não ficou demonstrada a
plausibilidade da alegação de hipossuficiência financeira porquanto a taxa
judiciária não parece representar proporção considerável da remuneração da
parte, tampouco repercutir para atendimento de suas necessidades essenciais.
A agravante não reúne meio de prova com aptidão e
idoneidade para formar convicção acerca da miserabilidade jurídica declarada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator